Tribunal: TJDFT
Processo: 0710822-90.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. CONHECIMENTO DO RECURSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PENA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. A apelação pode ser interposta por termo ou por petição nos autos, devendo ser apreciada pelo tribunal ainda que as razões recursais não tenham sido apresentadas, conforme disposto no artigo 601, do Código de Processo Penal. Requerido pela Defesa a reapreciação do fato e do direito aplicado à espécie, há interesse recursal, de modo que deve ser conhecido o recurso. Comprovada a autoria e a materialidade do crime de furto, a condenação é medida que se impõe. Verificada a adequação da pena corporal imposta, assim como o cabimento da substituição por pena restritiva de direitos, deve ser mantida a sentença condenatória.